Tribunal: CARF
Processo: 13876.000563/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000563/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MICROTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/08/2006
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de
eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de ISSQN
da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta
exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a
inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é
vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Aproveito o relatório da Resolução proposta por esta Turma:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000563/2006-44
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

Trata o presente processo de pedido de compensação de créditos da Cofins e
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 21.269,85 e R$4.613,83, com débitos
futuros das mesmas contribuições.
Instruem o processo o pedido de compensação de fl. 1/13, referente ao período de
janeiro de 1996 a agosto de 2006, e as planilhas de apuração de créditos de fls. 15/22.
O recolhimento a maior seria decorrente da incidência das contribuições sobre o
Imposto sobre Serviços (ISS), ferindo o princípio da não-cumulatividade.
A DRF de Sorocaba, por meio do despacho decisório de fls. 41/45, indeferiu a
solicitação da contribuinte, não homologando eventuais declarações de compensação,
por falta de previsão legal para a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de fls. 52/60,
alegando que o Supremo Tribunal Federal já proferiu seis votos favoráveis aos
contribuintes no julgamento de Recurso Extraordinário que contesta a inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições, e que o mesmo entendimento se aplica ao
ISS.
Repisou o argumento de que tal incidência fere o princípio constitucional da não-
cumulatividade. Citou julgados do STF.
Discorreu sobre o direito à compensação, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em razão de reclamações administrativas e o direito a “não ter nenhum
procedimento fiscal instaurado contra ela em relação ao objeto desta consulta” (sic).
Em 25 de agosto de 2011, através do Acórdão n° 14-35.029, a 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 03 de outubro
de 2011, às e-folhas 165.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de outubro de 2011, de e-
folhas 166 a 181.
Foi alegado:
 Da exclusão do ISS da base de cálculo do Pis e da Cofins;
 Do direito de compensação;
 Do prazo prescricional;
 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- Do pedido.
Pelo exposto, requer que este colendo conselho administrativo de recursos fiscais - Carf,
reforme a decisão recorrida, reconhecendo o direito creditório da recorrente,
homologando expressamente a compensação dos valores referentes ao Pis decorrentes
da cobrança ilegal ou inconstitucional, na forma de toda fundamentação.
É o relatório.
Consta da fl. 192 “Requerimento de Desistência”, nos seguintes termos:
MICROTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA, por seus advogados, nos
autos do processo administrativo de pedido de compensação em epígrafe, vem
respeitosamente à presença de V. Sa., informar sua desistência em face da adesão ao
parcelamento, perdendo assim o seu objeto de discussão apresente ação.
Diante do exposto, requer a o acolhimento do pedido de desistência e, por conseguinte,
a sua homologação.
Consta da fl. 195 “Retratação”, nos seguintes termos:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

MICROTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA. já devidamente qualificada
nos autos dos processos administrativos cm epígrafe, por seu Advogado devidamente
constituído que esta subscreve, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Senhoria,
informar que a petição protocolada no dia 07/01/2014, requerendo a desistência do
processo, foi feita de forma equivocada, uma vez que este processo não foi incluído no
parcelamento.
O processo foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 3302-
001.961, na data 27/10/2021 (fls.197/201), para que unidade de origem verificasse se os débitos
constantes do presente processo foram sujeito ao parcelamento, bem como seja elaborado
relatório, facultando a recorrente trinta dias para se pronunciar.
Em atenção à solicitação de diligência, os autos foram encaminhados a Equipe de
Parcelamentos – EQPAR, onde foi feita consulta ao histórico do processo 13876.000563/2006-
44 (fls. 204/205), cujo resultado demonstrou a ausência de parcelamento (fl.206).
Intimada do resultado da diligência sem manifestação da recorrente, os autos
retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/10/2011 (fl.165) e protocolou
Recurso Voluntário em 26/10/2011 (fl. 559) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, com relação ao requerimento de efeito suspensivo ao Recurso
Voluntário, cumpre salientar tratar-se de efeito automático objeto de expressas disposições legais
como o Código Tributário acional (artigo 151, III) e a legislação que regulamenta o Processo
Administrativo Federal Fiscal (art. 33 do Decreto 70.253/72).
Como relatado trata o presente processo de Pedido de Compensação de supostos
créditos de PIS/COFINS, transmitido em 14/11/2006, em razão de pagamento a maior,
decorrente da incidência de valores de ISS da base de cálculo daquelas contribuições, e para
comprovar o seu pleito, a contribuinte anexou aos autos planilha demonstrativa do alegado
crédito no valor de R$ 4.613,83 e 21.269,85, em valores atualizados até agosto/2006 (fls.18/25).
II – Da exclusão do ISS base de cálculo do PIS e da COFINS:
Em relação a controvérsia se o ISS estaria incluso na base de cálculo da PIS e da
COFINS, argumenta a recorrente que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a exclusão do
ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS, assim, também devendo ser compreendido a
exclusão do ISS.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

Não assiste razão ao Recorrente.
De pronto, impõe-se ressaltar que não foi trazido aos autos qualquer elemento de
prova, no sentido de que a recorrente seria contribuinte daquele tributo e, em especial, de que
houve recolhimentos aos cofres municipais do ISS no período objeto do presente pedido de
restituição. Isto, por se só, já seria suficiente para negar provimento ao apelo.
Quanto as exclusões que tão somente serão efetuadas para a determinação da base
de cálculo do PIS e da Cofins, estão determinadas na Lei no 9.718/1998, artigo 3°, § 2o, que, ao
tratar das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins. assim previa:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
§ 2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I — as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados — IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação — ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II — as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados corno perda, que
não representam ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita; (redação dada pela Medida Provisória n°2.158-35, de 2001)
III — (Revogado)
IV — a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
V — a receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso
II do § 1° do art. 25 da Lei Complementar ri° 87, de 13 de setembro de 1996. (Redação
dada pela Lei n° 11.945, de 4 de junho de 2009).
Constata-se, pela legislação transcrita, que a base de cálculo do PIS e da COFINS
na sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica independentemente de sua denominação ou classificação contábil, além disso, a
legislação também prevê as exclusões desta base de cálculo. No entanto, não se identifica no
dispositivo legal transcrito previsão para a exclusão do ISS sobre as vendas da incidência do PIS
e da COFINS não cumulativos.
A Receita Bruta, que se insere no conceito da base de cálculo das contribuições
referidas, é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no1.598/77, com a redação então vigente:
Art. 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados
§1o A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes
sobre vendas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

Percebe-se pela leitura do dispositivo que a exclusão dos tributos incidentes
somente se faz para encontrar o valor da receita líquida, conforme §1o. Portanto, na Receita
Bruta devem ser considerados incluídos os impostos incidentes sobre vendas, conforme expressa
previsão legal.
Por outro lado, a discussão acerca da da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS provoca intensos debates no âmbito da doutrina e do Poder Judiciário.
Sabe-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento já transitado
em julgado, no RE no 574.706, entendeu pela impossibilidade de o ICMS (tributo de
competência do Distrito Federal e dos Estados) compor a base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS. Naquele RE, foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS”.
Entretanto, o referido julgado não se aplica ao ISS. Não há como estender a
interpretação do julgamento para além de seu objeto. Este Conselho está vinculado à legalidade
estrita (art. 150, I, CF).
A matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins teve
repercussão geral reconhecida, no RE 592.616/RS (Tema 118/STF):
ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou definitivamente
acerca da constitucionalidade ou não de o ISS poder compor a base de cálculo das contribuições
em comento, o processo encontra-se concluso ao Relator desde a data de 18/01/20242 e o
acatamento da questão posta em julgamento por este Tribunal Administrativo, vai de encontro ao
texto da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em suma, se a Lei não prevê a exclusão do ISS da base de cálculo das
contribuições ao PIS/COFINS, tampouco se tem decisão vinculante a este Conselho, o, devendo,
por isso, ser mantida a decisão ora recorrida.
Em relação ao prazo para repetição de indébito do tributo em apreço é de cinco
anos contados da data do recolhimento, não havendo causa suspensiva ou interruptiva capaz de
modificá-lo. Considerando a data de protocolo do pedido, 01/11/2006, o direito relativo aos
pagamentos anteriores a 01/11/2001 já estava decaído, nos termos da decisão recorrida.
III – Da conclusão:
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2637509>, acessado em 14/02/2024.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000563/2006-44

Fl. 217
DF CARF MF
Original